Tribunal: TJES
Processo: 5002291-84.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5002291-84.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 1427596), que acolheu parcialmente os
embargos à execução fiscal

opostos por
Electrolux do Brasil S/A
, reduzindo a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 4003/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões recursais (id 1427603), o Município apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o Decreto Municipal nº 11.738/03 traz critérios objetivos para a fixação da multa por infração à legislação consumerista, não deixando qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)
qualquer redução das penalidades arbitradas pelo Procon Municipal com fundamento no princípio da proporcionalidade acaba por afastar a aplicação do referido Decreto, de sorte que deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, argumenta que
(i
ii
)
sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual que apenas a embargante deve arcar com as despesas processuais;
(
i
v)
não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista a isenção concedida pelo art. 39 da lei nº 6.830/80.

A apelada, em sede de contrarrazões (id 1427608), pugna pela manutenção incólume da sentença.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 1427596), que acolheu parcialmente os
embargos à execução fiscal

opostos por
Electrolux do Brasil S/A
, reduzindo a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 4003/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões recursais (id 1427603), o Município apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o Decreto Municipal nº 11.738/03 traz critérios objetivos para a fixação da multa por infração à legislação consumerista, não deixando qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)
qualquer redução das penalidades arbitradas pelo Procon Municipal com fundamento no princípio da proporcionalidade acaba por afastar a aplicação do referido Decreto, de sorte que deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, argumenta que
(i
ii
)
sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual que apenas a embargante deve arcar com as despesas processuais;
(
i
v)
não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista a isenção concedida pelo art. 39 da lei nº 6.830/80.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), originária do processo administrativo nº 0110-004.519-0, instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista.

O mencionado processo administrativo (id 1427514) foi deflagrado após uma reclamação do consumidor
José Sirkis Gottlieb
, o qual narrou que adquiriu refrigerador que apresentou vício, tendo sido solicitada a assistência técnica autorizada para a troca da caixa de controle. Todavia, passados os trinta dias previstos em lei, compareceu ao Procon para formalizar a reclamação administrativa, requerendo a troca do seu produto por um novo.

Em audiência realizada em sede administrativa, a reclamada apresentou proposta de acordo de reparo do produto, a qual foi aceita. Todavia, nove dias depois, foi protocolada, pelo consumidor, Certidão de Acordo Não Cumprido.

Logo, extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias que a lei nº 8.078/90 concede ao fornecedor para a sanação do vício do produto e não tendo sido atendida a reclamação do consumidor, tem-se por violada a norma de proteção ao consumidor, de modo que o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A discussão nos autos, contudo, restringe-se à suposta desarrazoabilidade da sanção pecuniária, haja vista que a Instância Primeva julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de minorar o valor da multa para R$ 7.000,00 (sete mil reais), por entender que a quantia inicialmente fixada pelo Procon Municipal (R$ 23.765,13) é desproporcional e irrazoável.

De fato, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora – para o cálculo da multa, foi considerado o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) como faturamento mensal relativo ao exercício de 2009 (id 1427515, fl. 12) –, a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual, entendo que a importância de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Outrossim, também não se pode olvidar que a apelada é uma das maiores empresas de eletrodomésticos do mundo, com presença em mais de 150 países e, conforme noticiado em seu sítio eletrônico, soma cerca de 11 mil (onze mil) empregados somente na América Latina. Logo, por evidente, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, eis que, para além do fato de terem sido rigorosamente observados os ditames legais, constitui montante que pode ser facilmente arcado pela sociedade empresária recorrida.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou-lhe provimento
, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Em razão do provimento do apelo, com a rejeição integral dos embargos à execução,

redistribuo os
ônus sucumbenciais
, os quais devem ser arcados
exclusivamente pela embargante
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIA FIXADA PELO PROCON JÁ SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VULTOSO PORTE ECONÔMICO DA INFRATORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

2)
Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que não agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

3)
Isso porque a imposição de multa no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

4)
Não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

5)
Deveras, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada, tendo em vista que a apelada é uma das maiores empresas de eletrodomésticos do mundo, de tal sorte que poderá arcar facilmente com o montante em comento.

6)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.